Tribunal: TJMT
Processo: 1012799-14.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Recurso Inominado n° 1012799-14.2019.8.11.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: REZIEL JUNIOR SANTI
Recorridos: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Data do julgamento: 23/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - BAGAGEM AVARIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO DE IMPROVIDO.
1. O recorrente teve parte da estrutura externa de sua bagagem avariada.
2. Os danos sofridos pelo requerente se limitaram à esfera patrimonial.
3. No caso, não trata de extravio temporário ou definitivo de bagagem, situações em que os danos morais causados aos lesados são presumíveis, mas mero dano em uma das malas da parte recorrente.
4. O dano material dever ser mantido nos moldes determinados na sentença.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012799-14.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REZIEL JUNIOR SANTI - CPF: 828.440.201-78 (RECORRENTE), MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - CPF: 017.477.321-84 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO

-
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - BAGAGEM AVARIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO DE IMPROVIDO.

1.

O recorrente teve parte da estrutura externa de sua bagagem avariada.

2.

Os danos sofridos pelo requerente se limitaram à esfera patrimonial.

3.

No caso, não trata de extravio temporário ou definitivo de bagagem, situações em que os danos morais causados aos lesados são presumíveis, mas mero dano em uma das malas da parte recorrente.

4.

O dano material dever ser mantido nos moldes determinados na sentença.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021